Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-97.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Induzir menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem e submeter criança ou adolescente sob sua guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Correlação entre acusação e sentença. Acordo de não persecução criminal. Provas.
1 – O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave (CPP, art. 383).
2 - Denunciada a ré pelo crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente (art. 218-B do CP), não é nula a sentença que, sem imputar-lhe fatos novos, a condena pelo crime do art. 218 do CP - induzir menor de 14 anos a satisfazer lascívia de outrem (art. 218 do CP).
3 – Proferida sentença condenatória antes da vigência da L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”) - ainda que não transitada em julgado – não é hipótese de aplicar retroativamente a lei e remeter os autos ao Ministério Público para propor acordo de não persecução penal, pena de se tornar inútil a finalidade da própria medida despenalizadora.
3 – Se a vítima – adolescente - em todos os momentos em que ouvida, manteve o mesmo relato, firme e coerente –- que a ré tocou as partes íntimas do marido na frente da vítima e a induziu a manter relações sexuais com ele --, suas declarações, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, autorizam a condenação pelos crimes dos arts. 218 do CP e 232 da L. 8.069/90.
4 – Apelação não provida.